Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723744-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VENDRAMINE CAETANO AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE FERREIRA NETO, ANTONIO CARLOS GARCIA MARTINS CHAVES DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Agravos de instrumento interpostos por Sebastião José Ferreira Neto (credor) e Ricardo Vendramine Caetano (devedor) contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, não homologou o acordo firmado pelas partes e, por conseguinte, não autorizou o levantamento de valores depositados em juízo antes da anuência do cocredor, Antônio Carlos Garcia Martins Chaves (autos no 0731571-46.2018.8.07.0001, ID no 196532428). 3. Nos dois recursos, as partes pedem a reforma da decisão agravada para que o referido acordo seja homologado judicialmente, bem como, para que sejam liberados, mediante alvará, os valores depositados em conta judicial. 4. Na origem (processo no 0731571-46.2018.8.07.0001), o credor principal, Sebastião José Ferreira Neto, junto com seu então advogado, Antônio Carlos Garcia Martins Chaves, que também figura no polo ativo, mas na qualidade de credor dos honorários sucumbenciais, propuseram o cumprimento de sentença em desfavor do devedor Ricardo Vendramine Caetano, para receberem o pagamento do valor histórico de R$ 35.980,63, proveniente de sentença condenatória em ação de conhecimento. 5. No curso do processo, o então advogado da parte credora, Antônio Chaves, substabeleceu o mandato, sem reservas, a novo advogado para representar o credor principal (ID no 138533011). 6. Posteriormente, ainda na primeira instância, as partes envolvidas celebraram acordo para finalizar o litígio e, por isso, pediram sua homologação judicial (ID no 185566976). 7. Diante disso, determinou-se a intimação do alegado credor da verba sucumbencial, o advogado Antônio Chaves, já que ele não participou da transação firmada entre os litigantes principais (ID no 186732177). Apesar de ter sido intimado em duas oportunidades no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), o cocredor não se manifestou (IDs no 189084654 e no 191247442). 8. Na sequência, foi proferida a decisão agravada, que determinou a juntada aos autos da memória de cálculo atualizada da dívida com o respectivo abatimento da quantia que fazia jus o credor dos honorários de sucumbência (ID no 196532428). 9. Ambas as partes recorreram. No agravo de instrumento no 0723854-73.2024.8.07.000, interposto pela parte credora, indeferi a antecipação da tutela recursal, que pretendia reformar a decisão interlocutória (ID no 60177172). 10. Em seguida, sobreveio pedido de reconsideração da parte credora, com a informação de que seu representante anterior, Antônio Carlos Garcia Chaves, peticionou no cumprimento de sentença para informar, expressamente, que não possui interesse nos honorários sucumbenciais da demanda (ID no 61184829). 11. Diante da nova petição apresentada na origem (ID no 187866180, processo no 0731571-46.2018.8.07.0001), bem como, para evitar supressão de instância, solicito ao Juízo de origem informações quanto à apreciação do referido ato processual, a fim de viabilizar o julgamento dos recursos. Registre-se que a decisão de ID no 203390903 foi prolatada em sede de juízo de retratação. 12. Com a resposta, intimem-se as partes para informar sobre eventual interesse recursal. 13. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO